Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou improcedente o pedido diante da certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como da comprovação da prestação do serviço.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão preenchidos os requisitos para a execução do contrato e se houve eventual irregularidade quando da análise das provas acerca da prestação dos serviços.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
5. O contrato que embasa a ação de execução preenche todos os requisitos constantes do artigo 783 do CPC: certeza, liquidez e exigibilidade.
6. O contrato particular assinado pelo devedor e duas testemunhas é título autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento, conforme dispõe o art. 784, inciso III, do CPC.
7. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) Demonstrada a origem da dívida com as correspondentes notas fiscais e comprovação da prestação dos serviços, legítima a execução do contrato, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC; (II) não houve determinação de inversão do ônus da prova ou produção de prova negativa. Em verdade, estando comprovada a regularidade da contratação e da prestação do serviço, cabia ao Apelante trazer elementos que demonstrassem o seu adimplemento ou eventual vício na forma como o serviço foi prestado, por ser um consectário lógico de impugnação aos fatos comprovados.